Tribunal: TJSP
Processo: 1037919-51.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LICENÇA PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE – RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS - REGULARIZAÇÃO FUNCIONAL - PRETENSÃO À CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Os elementos de convicção constantes dos autos não autorizam o acolhimento das pretensões

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LICENÇA PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE – RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS - REGULARIZAÇÃO FUNCIONAL - PRETENSÃO À CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Os elementos de convicção constantes dos autos não autorizam o acolhimento das pretensões deduzidas pela parte autora na petição inicial. 2. Produção da prova pericial, durante a instrução do processo, prejudicada, tendo em vista que a parte autora deixou de comparecer ao IMESC. 3. Insuficiência da prova documental produzida nos autos, unilateral e isolada do conjunto probatório, para a solução da controvérsia. 4. Prevalência do laudo emitido pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo, com a prejudicialidade das demais pretensões deduzidas pela parte autora na petição inicial. 5. Impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios recursais. 6. Ônus decorrentes da sucumbência, já fixados no limite máximo permitido no CPC/15. 7. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1037919-51.2017.8.26.0053 - São Paulo - Voto 25019 - AL
Registro: 2020.0000154174
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037919-51.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante YOLANDA
CASTROVIEJO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037919-51.2017.8.26.0053 -Voto no 25019 - AL
2
VOTO No 25019
APELAÇÃO No 1037919-51.2017.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: Yolanda Castroviejo (Justiça Gratuita)
APELADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Sérgio Serrano Nunes Filho
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM
DIREITO ADMINISTRATIVO
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL LICENÇA PARA O TRATAMENTO
DE
SAÚDE

RECEBIMENTO
DAS
RESPECTIVAS
DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS -
REGULARIZAÇÃO
FUNCIONAL
-
PRETENSÃO
À
CONCESSÃO
DO
REFERIDO
BENEFÍCIO

IMPOSSIBILIDADE. 1. Os elementos de convicção constantes
dos autos não autorizam o acolhimento das pretensões deduzidas
pela parte autora na petição inicial. 2. Produção da prova pericial,
durante a instrução do processo, prejudicada, tendo em vista que a
parte autora deixou de comparecer ao IMESC. 3. Insuficiência da
prova documental produzida nos autos, unilateral e isolada do
conjunto probatório, para a solução da controvérsia. 4. Prevalência
do laudo emitido pelo Departamento de Perícias Médicas do
Estado de São Paulo, com a prejudicialidade das demais
pretensões deduzidas pela parte autora na petição inicial. 5.
Impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios
recursais. 6. Ônus decorrentes da sucumbência, já fixados no
limite máximo permitido no CPC/15. 7. Ação de procedimento
comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8.
Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado
pela parte autora, desprovido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 208/209, que julgou improcedente ação de procedimento
comum, objetivando o seguinte: a) concessão da Licença para o Tratamento
de Saúde, referente ao período indicado na petição inicial; b) recebimento das
respectivas diferenças remuneratórias e pecuniárias; c) regularização da folha
de frequência. Em razão da sucumbência, a parte autora foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados no valor correspondente a 20% sobre o montante atribuído à causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037919-51.2017.8.26.0053 -Voto no 25019 - AL
3
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e dispensado de
preparo, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte autora, não
merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de Primeiro Grau de
Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando o
seguinte: a) concessão da Licença para o Tratamento de Saúde, referente ao
período indicado na petição inicial; b) recebimento das respectivas diferenças
remuneratórias e pecuniárias; c) regularização da folha de frequência.
Os elementos de convicção produzidos nos autos não
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na petição
inicial.
Pois bem. O Departamento de Perícias Médicas do
Estado de São Paulo é o órgão oficial, responsável pelo reconhecimento da
aptidão ou inaptidão do servidor público Estadual, para o desempenho das
respectivas atividades e funções, nos termos do disposto nos artigos 191 da
Lei Estadual no 10.261/68 e 22 do Decreto Estadual no 29.180/88.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037919-51.2017.8.26.0053 -Voto no 25019 - AL
4
Entretanto, a realidade dos autos indica que a parte autora
não compareceu perante o IMESC para a produção da prova pericial, durante
a fase instrutória, de sorte que deve prevalecer o resultado do laudo emitido
pelo referido Departamento de Perícias Médicas.
Ademais, o ônus processual relacionado à prova do fato
constitutivo do respectivo direito é da própria parte autora, conforme dispõe o
artigo 373, I, do CPC/15. E os documentos de fls. 35/153 são insuficientes
para a solução da controvérsia jurídica, em favor da parte autora.
Isso porque, tal meio de prova é unilateral e está isolado
do conjunto probatório. Aliás, a necessidade de produção da prova pericial
era do pleno conhecimento da parte autora. E tanto é assim que postulou na
petição inicial, expressamente, a expedição de ofício ao Departamento de
Perícias Médicas do Estado, para o fornecimento de cópia do respectivo
prontuário, visando a realização da referida perícia judicial (fls. 32).
Finalmente, a hipótese dos autos autorizaria, em tese, o
arbitramento dos honorários advocatícios recursais, uma vez considerado o
trabalho adicional do profissional e representante da parte ré. Contudo, os
referidos ônus decorrentes da sucumbência já foram fixados no limite
máximo permitido na legislação pertinente, impedindo o acréscimo
pecuniário previsto no respectivo § 11o do artigo 85 do CPC/15.
Portanto, a improcedência da ação de procedimento
comum era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037919-51.2017.8.26.0053 -Voto no 25019 - AL
5
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação, apresentado pela parte autora, ratificando, na íntegra, a r.
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator